Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700435-24.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLAN GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARLAN GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 152108003), que, nos autos da execução de título extrajudicial (Proc. no 0712868-81.2020.8.07.0006), rejeitou as alegações de impenhorabilidade do bem penhorado e a impugnação apresentada pelo recorrente, mantendo, em razão disso, a constrição incidente sobre o imóvel de titularidade do executado/agravante. Em suas razões recursais, o agravante, em suma, defende a impenhorabilidade do imóvel, sob o argumento de que a natureza jurídica do agravado é de associação civil, e não de condomínio. Defende que “(...) o agravado não possui seus atos constitutivos registrados no cartório de registro de imóveis.” Aduz ainda que “(...) nem nos autos, nem fora deles, há algum contrato ou ficha de filiação, entre o agravante essa associação.” Sustenta a impenhorabilidade do imóvel constrito, ancorado sua pretensão reformatória do disposto nos arts. 1o e art. 3o, IV, da Lei no 8.009/1990, asseverando que a dívida cobrada é de verve pessoal, oriunda de taxas de administração cobradas pela associação agravada (segundo a tese delineada: associação civil por equiparação). Postula pela concessão do efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão recorrida até o pronunciamento final do presente recurso, em razão do receio de dano de difícil ou incerta reparação, pois há risco de arrematação do bem em hasta pública marcada para o dia 16/03/2023, inclusive por valor abaixo do ofertado na primeira tentativa inexitosa, destacando, no ensejo, que o imóvel em questão enquadra-se como bem de família do agravante, e, portanto, impenhorável de acordo com a legislação de regência. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para anular todos os atos de constrição, inclusive eventual arrematação do imóvel. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, e parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 44584554 e 44584555), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. À inteligência do disciplinado no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifica-se que o provimento provisório de urgência almejado pelo agravante não atende aos aludidos requisitos, mormente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Da análise rasa e perfunctória desta controvérsia, a despeito da alegação atrelada à natureza jurídica da constituição e regularização do agravado, colhe-se os documentos acostados aos autos de origem (IDs 80549756/80549762, e 80549752) e até de consulta no comprovante de inscrição e de situação cadastral obtido diretamente no site da Receita Federal do Brasil (Disponível em: https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp) indicativos de regularidade do agravado, o que, a priori, afasta o enquadramento do caso vertente a precedentes jurisprudenciais do sodalício Superior, nos quais restou entendido que “diversamente das despesas condominiais, que possuem natureza propter rem, as contribuições criadas por associações de moradores ostentam natureza de dívida fundada em direito pessoal, sendo possível ao devedor opor exceção de impenhorabilidade do bem de família.” (v.g. AgInt no REsp 1688721/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018; AgInt no AREsp n. 951.884/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020; etc.). Além disso, a tese de impenhorabilidade do bem sobre o qual recaiu a penhora por ser o único imóvel, não merece prosperar, porquanto extrai-se do conjunto fático-processual despontado dos autos de origem que o débito exequendo decorre do inadimplemento de ‘taxas condominiais’, condição que atrai a exceção ao resguardo do bem de família, consoante expressamente previsto no art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90, in verbis: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV – para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. (destaquei) No particular, em sede de cognição sumária e rarefeita da controvérsia, observa-se que a dívida cobrada se mostra devida em razão da própria coisa ('taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar'). A distinção sobre diversos pontos abordados no recurso à baila encontra respaldo em diversos julgados deste Tribunal de Justiça, cujas ementas são acrescidas a estas razões de decidir como reforço de fundamentação ao indeferimento da tutela de urgência vindicada. Confiram-se as didáticas e esclarecedoras fontes de Direito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DESPESAS COMUNS. ASSOCIAÇÃO IRREGULAR DE MORADORES. COBRANÇA DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.439.163/SP (TEMA 882/STJ). VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INOPONIBILIDADE DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo judicial, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos em sua formação. Na hipótese, a questão afeta ao dever de pagar quantia decorrente do inadimplemento de taxas condominiais de condomínio irregular não é mais passível de discussão devido ao trânsito em julgado da decisão que condenou a parte agravante ao pagamento do aludido débito. 2. A tese de impenhorabilidade do bem, firmada na alegação de que a penhora recaiu sobre o único imóvel do agravante, não merece prosperar, tendo em vista que o débito, objeto da fase de cumprimento de sentença, decorre do inadimplemento de taxas condominiais, condição que atrai a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1290233, 07100273420208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. LEGITIMIDADE PARA A COBRANÇA. SENTENÇA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. NULIDADE. REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença, que foi regularmente proferida em audiência para a qual o agravante foi devidamente intimado, além de o trânsito em julgado da referida decisão ter sido posteriormente certificado. 2. A associação de moradores de loteamento irregular pode cobrar taxa de manutenção, sobretudo quando lhe incumbe a prestação dos serviços de interesse coletivo em que todos os moradores são beneficiados. 3. A lei que regulamenta o bem de família excepciona a impenhorabilidade do imóvel nos casos de cobrança de taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar - art. 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90. 4. Agravo não provido. (Acórdão 1051675, 07004348320178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ART. 3o DA LEI No 8.009/1990. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese foi deferida a penhora de bem imóvel caracterizado como impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/1990. 2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. 3. A situação concreta em análise não se ajusta às hipóteses arroladas no art. 3o da Lei no 8.009/1990, que deve ser interpretado restritivamente para que não ocorra a descaracterização da própria finalidade do bem de família legal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1214893, 07149824520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO postulado pelo recorrente, porquanto não vislumbro preenchidos todos os requisitos legais exigidos para sua concessão. Comunique-se ao Juízo de origem para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator